Tribunal: CARF
Processo: 11516.721978/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721978/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.748 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
VERBAS
PAGAS
A
TÍTULO
DE
JETON.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
A verba paga a título de Jeton visa remunerar a participação dos membros em
órgãos deliberativos coletivos ou comissões especiais de trabalho, inexistindo
caráter indenizatório e, sim, remuneratório e contraprestacional. Extrai-se,
então, que essa verba não tem como finalidade o ressarcimento de quaisquer
valores dispendidos em razão do trabalho, mas sim remunerar pelo exercício da
função, ainda que em cargo honorífico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora) e
Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-44.274 (fls. 184 a 189)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário exigido por meio de 2
(dois) Autos de Infração relativos às contribuições previdenciárias devidas pela empresa e pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721978/2017-71
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.748 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721978/2017-71

segurado contribuinte e incidentes sobre os valores pagos a contribuintes individuais e não
oferecidos à tributação.
De acordo com o Relatório Fiscal, os fatos geradores das contribuições lançadas
consistiram no pagamento de remuneração aos Vogais, integrantes dos órgãos de deliberação
coletiva que compõem a estrutura da JUCESC, a título de jeton pelo comparecimento às sessões
do plenário ou das turmas, no período de 01/2013 a 12/2016, conforme previsto no art. 38 do
Regimento Interno da citada autarquia. Os Vogais enquadram-se como segurados obrigatórios do
RGPS e os valores devidos a título de jeton possuem natureza remuneratória.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
JUNTA COMERCIAL. VOGAIS. RGPS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS. JETON.
REMUNERAÇÃO.
Os vogais da Junta Comercial enquadram-se como segurados obrigatórios do RGPS, na
categoria de contribuintes individuais. Impõe-se, assim, a conclusão de que os
pagamentos recebidos por estes segurados pela participação em reuniões de deliberação
(jetons) possuem natureza remuneratória e, consequentemente, integram o salário de
contribuição, nos termos do art. 28, III, da Lei no 8.212, de 1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 04/04/2018 (fl. 195) e apresentou recurso
voluntário em 03/05/2018 (fls. 198 a 212) sustentando: a) a verba recebida pelos vogais tem
natureza indenizatória; b) não incidência de contribuições previdenciárias.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da natureza da verba recebida a título de JETON
Sustenta a recorrente que a verba recebida pelos vogais, a título de Jeton, tem
natureza indenizatória e, assim, não deve haver a incidência de contribuições previdenciárias.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.748 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721978/2017-71

de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição
da base de cálculo.
De acordo com o Relatório Fiscal, os fatos geradores das contribuições lançadas
consistiram no pagamento de remuneração aos Vogais, integrantes dos órgãos de deliberação
coletiva que compõem a estrutura da JUCESC, a título de jeton pelo comparecimento às sessões
do plenário ou das turmas, no período de 01/2013 a 12/2016, conforme previsto no art. 38 do
Regimento Interno da citada autarquia. Os Vogais enquadram-se como segurados obrigatórios do
RGPS e os valores devidos a título de jeton possuem natureza remuneratória.
A verba paga a título de Jeton visa remunerar a participação dos membros em
órgãos deliberativos coletivos ou comissões especiais de trabalho, inexistindo caráter
indenizatório e, sim, remuneratório e contraprestacional. Extrai-se, então, que essa verba não tem
como finalidade o ressarcimento de quaisquer valores dispendidos em razão do trabalho, mas
sim remunerar pelo exercício da função, ainda que em cargo honorífico.
O CARF possui entendimento de que “a despeito da nomenclatura adotada pelo
Conselho, os valores pagos a Conselheiro pela simples presença em sessões deliberativas (jeton),
não têm natureza jurídica indenizatória, possuindo caráter nitidamente remuneratório e sujeito à
incidência da contribuição previdenciária” (Acórdão no 2202-009.613, publicado 09/05/2023).
Nesse mesmo sentido:
(...)
PREVIDENCIÁRIO.
FUNDAÇÃO.
INTEGRANTE
DE
CONSELHO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
REMUNERAÇÃO.
JETON.
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. A remuneração paga pela prestação de serviços, ao integrante de
conselho de empresa e/ou fundação, integra o salário-de-contribuição.
(Acórdão 2202-009.792, sessão de 05/04/2022)
Na mesma linha também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES PAGOS PELO ESTADO DE
SANTA CATARINA AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE
TRÂNSITO E DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES.
"JETONS". NATUREZA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. A remuneração devida aos integrantes de órgãos administrativos para comparecerem
às sessões de julgamento não tem natureza indenizatória e, por isso, deve incidir a
contribuição previdenciária. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.748 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721978/2017-71

(AgInt no REsp n. 1.883.088/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.)
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 220
DF CARF MF
Original